Tribunal: TJDFT
Processo: 0033534-84.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
D E C I S Ã O A parte Sindicato dos Médicos do Distrito Federal requer o adiamento do julgamento do recurso, em razão das inconsistências do sistema PJE e outros do TJDFT, o que dificultou entrega de memoriais. Não obstante, é facultativa a entrega de memoriais aos membros do Colegiado, os quais podem inclusive serem entregues no dia da sessão. Ademais, em 12/07/2022 a Secretaria da Sétima Turma expediu certidão de intimação da pauta de julgamento a ser realizada no dia 10/8/2022. Com efeito, não há notícia que a intimação não foi realizada dentro do padrão legal, tanto que no curso do prazo regimental as duas partes realizaram inscrição para realização da sustentação oral. Releva notar que o referido recurso já tinha sido incluído na pauta virtual do dia 7.6.2022. Ante o exposto, indefiro o pedido de adiamento do julgamento do recurso voluntário e da remessa necessária. Mantenho o feito em pauta de julgamento. Prossiga-se. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora